Tribunal: TJES
Processo: 5012465-11.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência; Registrado na ANVISA
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012465-11.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE FATIMA CARDOSO SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5012465-11.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MARIA DE FATIMA CARDOSO SANTOS

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS (EVOLOCUMABE). PACIENTE DE ALTÍSSIMO RISCO CARDIOVASCULAR. TUTELA RECURSAL DEFERIDA. COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONIBILIZADAS PELO SUS PARA O CASO CONCRETO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARIA DE FATIMA CARDOSO SANTOS
, em face da sentença que julgou improcedente o pedido da inicial que pretendia que o réu fornecesse o medicamento “Repatha Evolocumabe 140mg” a cada 15 (quinze) dias ou “Repatha Evolocumabe 420mg mensal”, pleiteando a concessão de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional indeferida no Juízo
a quo
.

2.

No ID. 15780361 foi deferido o efeito suspensivo para deferir a tutela provisória e determinar o fornecimento do medicamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, imprescindibilidade do medicamento nos autos, alegando a imprescindibilidade do tratamento e a ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS para seu quadro clínico específico, conforme laudos médicos detalhados e evidências científicas. Pugna, assim, pela reforma integral da sentença para que o Estado do Espírito Santo seja condenado a fornecer o medicamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Conforme estatuído no art. 196 da CF, “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”. Tal direito é uma obrigação solidária entre a União, os Estados e os Municípios.

5.

O direito subjetivo do cidadão à saúde enseja a obrigação do Estado de fornecer todas as ações e serviços indispensáveis à concretização desse direito. Mais que uma obrigação, que possui natureza contratual, o Estado possui o dever, que decorre da lei, de prestar os serviços necessários à devida assistência à saúde do cidadão, de forma a preservar sua vida, com todos os requisitos indispensáveis a uma existência digna.

6.

A controvérsia central consiste em definir a obrigatoriedade do Poder Público em fornecer o medicamento pleiteado, diante da documentação médica apresentada e das normativas do Sistema Único de Saúde (SUS), observados os critérios estabelecidos pela jurisprudência vinculante, notadamente no que tange à comprovação da imprescindibilidade do tratamento e da ineficácia das políticas públicas existentes.

7.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 106 (REsp 1.657.156/RJ), sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu critérios cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não padronizados, a saber: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA.

8.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem deve ser reformada. Os laudos médicos juntados demonstram de forma inequívoca a condição de saúde da autora e a imprescindibilidade do medicamento prescrito para o controle de suas patologias e para a manutenção de sua qualidade de vida, não se tratando de mera conveniência terapêutica.

9.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal já fixou o entendimento de que o direito à saúde está assegurado no art. 196 da Constituição e portanto, não deve sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas no sentido de reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele (STF, RE nº 261.268/RS).

10.

No caso em exame, o medicamento Repatha (Evolocumabe) possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), consoante ID. 15248262. A autora comprovou por laudo médico do Dr. Eduardo Vervloet Moysés, profissional que acompanha a paciente, que fez uso de medicamentos padronizados pelo SUS, como a Rosuvastatina e a Ezetimiba, em doses máximas toleradas, sem, contudo, alcançar a meta terapêutica de LDL-Colesterol (abaixo de 80 mg/dL), conforme as diretrizes atuais de prevenção secundária, de modo que a manutenção do LDL da paciente em 87,9 mg/dL, mesmo após o tratamento convencional, consoante ID. 15248263 e ID. 15248260 - Pág. 4 e seguintes, o que evidencia a ineficácia das alternativas disponíveis no SUS para o seu quadro clínico específico, de modo que resta demonstrada a imprescindibilidade do medicamento, visto que a Autora é portadora de doença arterial coronariana grave (DAC), tendo sofrido um infarto agudo do miocárdio e submetida a angioplastia com implante de stents, consoante documentos dos autos.

11.

O laudo médico é claro ao afirmar que caso não ocorra o controle do colesterol da paciente, há possibilidade concreta de agravamento de seu quadro clínico, com novos eventos cardiovasculares que podem ser fatais ou causar danos irreversíveis à sua saúde.

12.

Também está comprovada a ausência de condições de arcar com os custos do referido medicamento, pois os autos demonstram que a autora é aposentada, e o custo do medicamento foi estimado em R$ 27.510,60 por ano, sendo inferível assim que a natureza da doença e a imprescindibilidade do tratamento impõem um ônus financeiro insustentável à Autora, restando este requisito devidamente demonstrado.

13.

O parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT/Jus), embora seja um importante subsídio técnico, não possui caráter vinculante, cabendo ao magistrado formar seu livre convencimento com base na análise de todo o conjunto probatório. A indicação terapêutica realizada pelo profissional que acompanha a paciente, conhecedor de seu histórico clínico, deve prevalecer sobre pareceres de natureza genérica, garantindo-se a efetividade do direito à saúde e à vida.

14.

Embora o fornecimento de medicamentos fora da lista do SUS seja medida excepcional, a análise do caso concreto revela o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo STJ no Tema 106 e pelo STF no Tema 1.234.

15.

Portanto, comprovada a imprescindibilidade do medicamento solicitado pela requerente, haja vista o risco de vida, imperioso que fosse prestado em caráter de urgência.

16.

Negar a pretensão da parte requerente significaria fazer pouco do direito à vida, o que não se admite em qualquer Estado Democrático, já que é ônus da atividade estatal proteger o cidadão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a sentença,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, confirmando os efeitos da tutela recursal deferida no ID 15780361.

Em consequência,
CONDENO
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
na obrigação de fazer consistente no fornecimento contínuo do medicamento REPATHA (EVOLOCUMABE) 140 mg a cada duas semanas ou 420 mg uma vez por mês à recorrente, conforme prescrição médica, enquanto perdurar a necessidade do tratamento.

18.

Sem custas e honorários em razão do provimento do recurso (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)